Tribunal: TJPA
Processo: 0807814-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807814-92.2021.8.14.0401

APELANTE: SERGIO FREITAS SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO). EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Sergio Freitas Sousa Júnior,
irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6° Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 9324473 - Págs. 1 a 6).

Nas razões recursais (Num. 9324498 - Págs. 1 a 4), a defesa pugnou pela exclusão da agravante da reincidência.

As contrarrazões (Num. 9324503 - Págs. 1 a 6) foram pelo desprovimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, (Num. 10098251 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – EXCUSÃO DA AGRVANTE DA REINCIDÊNCIA

Sem muitas delongas, observo que não assiste razão ao pleito da defesa.

Em análise da folha de antecedentes e relatório analítico de certidão do recorrente (Num. 9324471 - Págs. 1 a 3 e Num. 9324472 - Págs. 1 a 3), com confirmação correspondente nos sistemas Libra e PJE, verifico que consta em desfavor dele duas sentenças condenatórias por delito de roubo transitadas em julgado, nos autos de números: 0007904-46.2015.8.14.0401 e 0006263-28.2012.8.14.0401, respectivamente, nos dias 12/07/2018 e 05/10/2017; ambas anteriores a data do presente fato (26/05/2021,

Num. 9324416 - Pág. 1).

Assim, resta, de fato, caracterizado agravante da reincidência, conforme disposição do art. 63 do CP,
in verbis
:

Reincidência

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Acerca dos argumentos da defesa, destaco que embora a reincidência necessite de comprovação hábil de sua existência, não há exigência, contudo, sob a forma, sendo, válida as informações extraídas dos sítios eletrônicos do Tribunal, como na hipótese.

Ademais, não juntou nenhuma prova apta a desconstituir a aludida agravante.

Para mais fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1. A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior,
sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação (artigo 63 do CP).

2. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa na via estreita do habeas corpus, à mingua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 02-07-2020

PUBLIC 03-07-2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. CONSULTA PROCESSUAL EXTRAÍDA DA INTERNET. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 448.972/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.) (grifei)

Nesse contexto, mantenho a agravante da reincidência na segunda fase e a pena final imposta pelo juízo
a quo
, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço
e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/10/2023